Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717359-86.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: PEDRO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 10842752), interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV-DF contra decisão (ID 41953901 do feito de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença em ação coletiva (processo n. 0704847-17.2019.8.07.0018), proposto por Pedro Rodrigues da Silva, determinou que os precatórios devem ser expedidos da seguinte forma: (1) em relação aos valores até 30/06/2008, em desfavor do Distrito Federal; (2) em relação aos valores devidos após 30/06/2008, em desfavor do IPREV-DF. Os agravantes narram tratar os autos de cumprimento individual de sentença proferida no processo n. 2015.01.1.125134-3, que condenou o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do MS n. 2009.00.2.001320-7 a Pedro Rodrigues da Silva, relativos ao período de 02/02/2004 a 02/02/2009, com base no regime de 40 (quarenta) horas semanais, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais. Alegam, em síntese, ser indevido o fracionamento do débito nos moldes determinados. Argumentam que a dívida é única e que não ficou definido no julgado que ora se executa que haveria solidariedade. Esclarecem que o IPREV é uma autarquia especial dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia orçamentária, financeira e administrativa, sendo responsável pela concessão, pagamento e manutenção de todos os benefícios previdenciários aos servidores públicos distritais. Sustentam que o Distrito Federal ostenta tão somente a condição de garantidor das obrigações do IPREV-DF e, como tal, responderia apenas subsidiariamente perante os credores dos benefícios previdenciários, nas hipóteses de insuficiência da autarquia especializada. Defendem, ainda, que o fracionamento requerido pelo credor, ora agravado, também atentaria contra a Constituição Federal, pois em se tratando de obrigação una, não pode ser dividida de forma aleatória nem dar margem ao duplo recebimento do adiantamento preferencial (art. 100, § 2o, da CF), benefício que somente poderia ser concedido uma única vez. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sustando-se os efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito, pretendem a reforma da decisão agravada, para que seja cobrado do IPREV-DF a totalidade do débito apurado no processo de origem, sem expedição de precatório contra o DF. Sem preparo, ante a isenção legal. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo foi indeferido, conforme decisão de ID 10984022. Contra a referida decisão, os agravantes interpuseram agravo interno (ID 11229137), no qual sustentam que o acórdão exequendo estabeleceu expressamente que “a responsabilidade do DF é subsidiária, mesmo que o débito diga respeito a parcelas compreendidas de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009”. Colacionam julgados em abono à sua tese. No mais, repisam os argumentos aviados nas razões do agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão monocrática para deferir o efeito suspensivo e, no mérito, para dar provimento ao agravo de instrumento. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 11503524), o agravado requer o desprovimento do recurso. Contraminuta ao agravo interno no ID 11759764. Tendo em vista a admissão, por este e. TJDFT, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema n. 15), em que, inclusive, o presente processo foi indicado como representativo da controvérsia, foi determinada a suspensão do feito até o deslinde da controvérsia (ID 14799874). Pelo ofício de ID 24609915, o Juízo de origem comunica ter revogado parcialmente a decisão agravada, em virtude da tese jurídica recentemente fixada no referido IRDR. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em sessão da Câmara de Uniformização deste e. TJDFT realizada em 29/3/2021, foi submetido a julgamento o mérito do IRDR n. 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema n. 15), tendo sido fixada a seguinte tese jurídica: Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08. Em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT, verifica-se que o referido IRDR aguarda publicação do acórdão paradigma. Nada obstante, consoante documento colacionado ao ID 24609916, verifica-se que houve revogação parcial da decisão agravada. Confira-se o teor do aludido ato judicial, in verbis: O IRDR 15 foi julgado. Assim, na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125.134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo. A decisão de ID 41937184 e 40865382 não se encontra preclusa. Em vista do julgamento do IRDR15, adequo a referida decisão para em cumprimento à tese firmada, determinar que cabe ao IPREV o pagamento dos valores devidos em todo o período. Oficie-se ao relator do AGI 0717359-86.2019.8.07.0000, informando a revogação parcial da decisão agravada para adequar à tese fixada no IRDR15 Honorários de sucumbência da ação originária e honorários de execução foram fixados na decisão agravada. Nota-se, portanto, que o conteúdo da decisão de ID 24609916 abrange o objeto do presente recurso, no qual se pretende, ao fim e ao cabo, que a totalidade do débito apurado no processo de origem seja cobrada do IPREV-DF, sem expedição de precatório contra o Distrito Federal. Assim, diante da superveniência de decisão adequando a decisão agravada à nova tese jurídica firmada no IRDR - Tema 15 e determinando a exclusão do Distrito Federal do polo passivo e a retificação do precatório expedido, em homenagem ao princípio da cognição, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 8 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora